Tribunal: STF
Processo: HC 187555
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Estelionato. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante afirma que o paciente, preso desde 28.05.2020, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 171, caput, c/c o art. 29; e no art. 171, caput, c/c o art. 14, II, c/c o art. 61, II, j, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Contudo, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva do acionante. Destaca, ainda, que o crime foi praticado sem violência ou grave ameça. De modo que a prisão preventiva torna-se desnecessária, em razão da pandemia do COVID-19.
    3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    4. Decido.
    5. Em que pese a parte impetrante não indicar o ato coator, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça, na internet, verifica-se que, em 17.06.2020, a defesa do paciente impetrou naquela Corte Superior, o HC 588.955. Em 19.06.2020, a Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ, tendo a decisão sido publicada em 23.06.2020. Nessas condições, havendo pronunciamento do STJ, passo ao exame desta impetração.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. Ressalto que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do ato apontado como coator, o que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, restou configurada a “contumácia criminosa”, tendo em vista que o paciente “ostenta condenações caracterizadoras da reincidência e de maus antecedentes”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator